Tribunal: STF
Processo: HC 74358
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Apelações do Ministério Público
e da defesa desprovidas. Determinação de expedição do mandado de
prisão. 3. Não tendo os recursos especial e extraordinário efeito
suspensivo, estes não são óbice à determinação de expedir-se o
mandado de prisão, pela Corte de segundo grau. Lei n.º 8.038/1990,
art. 277, § 2º. Entendimento firmado pelo Plenário. 4. O princípio
posto na Constituição de 1988, no art. 5º, LVII, consoante o qual
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da
sentença condenatória", não revogou o art. 594, do Código de
Processo Penal. 5. Habeas corpus indeferido.